Tribunal: TJDFT
Processo: 0710047-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUEDA EM ESCADA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA, CIRCUNSTÂNCIAS E LAUDOS PERICIAIS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INEXISTENTES ELEMENTOS PARA ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “I”, DO CÓDIGO PENAL. DECOTADA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Diante da prova oral e pericial produzidas, não prospera o pedido defensivo de absolvição, devendo ser mantida a condenação do recorrente como incurso no artigo 129, §§ 3o, 9o e 10o, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso II, e artigo 7o, ambos da Lei n. 11.340/2006.
2. Embora nenhuma testemunha tenha presenciado o exato momento dos fatos, os resultados dos laudos periciais (que indicaram ser pouco provável que a morte da vítima tenha ocorrido da queda na escada – inclusive indicando não ter havido qualquer ocorrência de morte por queda em escada pelos traumatismos sofridos pela vítima, que incluíram hematomas nos pulmões, fígado e outras regiões internas abdominais e torácicas, de 2006 a 2011) aliado ao histórico de violência praticada pelo réu contra a criança e às circunstâncias que precederam o fato (com a saída da genitora da vítima da residência comum, deixando a vítima sadia e viva com o réu) e que lhe sucederam (quando vizinhos prestarem socorro à criança), não deixam mínima dúvida acerca da prática do crime de lesão corporal seguida de morte e da autoria delitiva do réu.
3. As circunstâncias do crime extrapolaram o tipo penal, tendo em vista o acusado agrediu a vítima em sua própria casa, na ausência de outras pessoas, causando-lhe inúmeras lesões por instrumento contundente, conforme descreve o laudo de exame de corpo de delito.
4. A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “i”, do Código Penal aplica-se apenas em situação na qual o delito é praticado quando a vítima está sob a imediata proteção da autoridade pública, não sendo o caso da hipótese dos autos, devendo ser afastada.
5. Correta a fração 1/6 (um sexto) sobre a pena-base utilizada para exasperar a pena na segunda fase, diante da agravante de ter sido o delito praticado contra criança (artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Mantido o regime inicial semiaberto, considerando-se a quantidade de pena fixada, a primariedade e os bons antecedentes do réu, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
7. Recursos do Ministério Público e da Defesa parcialmente providos.